Tribunal: TJES
Processo: 5006113-80.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006113-80.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JOABE DIAS SANTIAGO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Nº
5006113-80.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: JOABE DIAS SANTIAGO

Advogados do(a) AGRAVANTE: FERNANDO MENDON
ÇA PEIXOTO - ES22622-A, MANOELI BRAUN VIOLA - ES23914

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO EM DUPLICIDADE. APROVAÇÕES SUCESSIVAS NO ENEM. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A Lei de Execução Penal prevê a possibiidade de remição de 01 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar.

2.
Em hipótese de aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio - Enem, não é possível o novo abatimento das penas a reeducando já premiado anteriormente pelo aprendizado de idêntico nível de escolaridade. A instrução do ensino médio durante os regimes semiaberto ou fechado pode ensejar uma única vez a remição, sob pena de bis in idem e de concessão de benefício indevido. Precedentes STJ.

3. A concessão da remição postulada pelo agravante importaria em indevida cumulação dos dias já remidos por aprovação anterior no ENEM, tratando-se de duplicidade de benefícios pelo mesmo fato, o que não é admitido.

4
. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Nº
5006113-80.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: JOABE DIAS SANTIAGO

Advogados do(a) AGRAVANTE: FERNANDO MENDONÇA PEIXOTO - ES22622-A, MANOELI BRAUN VIOLA - ES23914

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo em Execução Penal interposto em favor de
JOABE DIAS SANTIAGO
em face da r. Decisão (Id. 5195977, pp. 258/260), proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES, por meio da qual fora indeferido o pedido de remição da pena em duplicidade, em razão de aprovações sucessivas no ENEM.

A Defesa postula sejam considerados todos os exames de ENEM nos quais o Reeducando obteve aprovação, para fins de remição de pena.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Ora, a Lei de Execução Penal prevê a possibilidade de remição de 01 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias, nos termos do art. 126, § 1º, inciso I.

Destaque-se, outrossim, que, considerando o direito fundamental à educação, a Resolução nº 391/2021, do Conselho Nacional de Justiça, estabelece os procedimentos para o reconhecimento da remição de pena por meio de práticas sociais educativas em unidades de privação de liberdade.

Nesse prisma, é de se pontuar que o art. 3º, da referida Resolução, preconiza que o reconhecimento do direito à remição de pena pela participação em atividades de educação escolar considerará o número de horas correspondente à efetiva participação da pessoa privada de liberdade nas atividades educacionais, independentemente de aproveitamento, exceto, quanto ao último aspecto, quando a pessoa tiver sido autorizada a estudar fora da unidade de privação de liberdade, hipótese em que terá de comprovar, mensalmente, por meio da autoridade educacional competente, a frequência e o aproveitamento escolar.

Pois bem. Na hipótese vertente, o agravante teve remida sua pena devido à aprovação no ENEM, postulando novo abatimento da pena, em razão de mais uma aprovação no ENEM durante o curso da execução penal.

À luz de tal contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se consolidou no sentido de que, em situações como a dos autos, haveria "
mera reiteração da realização de uma prova para abatimento de pena, o que, obviamente, constitui concessão em duplicidade do benefício pelo mesmo fato, não restando configurado qualquer acréscimo intelectual" (AgRg no HC n. 592.511/SC, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 8/9/2020, DJe 15/9/2020). (AgRg nos EDcl no HC n. 763.585/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023.)

Diante de tal panorama, o entendimento consolidado do c. STJ converge no sentido de que
“em hipótese de aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio - Enem, não é possível o novo abatimento das penas a reeducando já premiado anteriormente pelo aprendizado de idêntico nível de escolaridade. A instrução do ensino médio durante os regimes semiaberto ou fechado pode ensejar uma única vez a remição, sob pena de bis in idem e de concessão de benefício indevido”. (AgRg no HC n. 797.329/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 26/5/2023.)

Desta feita, a concessão da remição postulada pelo agravante importaria em indevida cumulação dos dias já remidos por aprovação anterior no ENEM, tratando-se de duplicidade de benefícios pelo mesmo fato, o que não é admitido.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)